Tribunal: TJMT
Processo: 1027280-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027280-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADEMAR PEREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 002.104.961-00 (ADVOGADO), ELIANE APARECIDA FERREIRA DE LANA - CPF: 011.877.741-62 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), JORGE LUIZ FERREIRA DE LANA - CPF: 070.078.991-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETE JORGE DE LANA - CPF: 779.933.491-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1027280-72.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
ELIANE APARECIDA FERREIRA DE LANA.

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE 30%. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve bloqueio judicial de R$ 1.305,33 em conta bancária do agravante, no contexto de execução fundada em cédula de crédito bancário, correspondendo a valor inferior a 30% da remuneração líquida mensal (R$ 4.604,93).

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da penhora de valores provenientes de salário, à luz da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, e da possibilidade de sua relativização, quando preservada a dignidade do devedor.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência do STJ admite a relativização da regra de impenhorabilidade salarial, inclusive para débitos não alimentares, desde que preservado o mínimo necessário à subsistência digna do devedor e de sua família.

4.

O valor bloqueado representa percentual inferior a 30% da remuneração líquida do agravante, não se evidenciando comprometimento da dignidade humana nem risco à sua subsistência.

5.

A penhora observou parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sendo medida legítima para satisfação do crédito exequendo, conforme precedentes dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A regra de impenhorabilidade do salário admite relativização, inclusive em execuções fundadas em dívida não alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. 2. A constrição de valores até o limite de 30% da remuneração líquida não compromete, por si só, a subsistência do executado, sendo juridicamente possível sua penhora."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1027280-72.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
ELIANE APARECIDA FERREIRA DE LANA.

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE.

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
Eliane Aparecida Ferreira de Lana
, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial no 1000932-79.2023.8.11.0099
, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, movida por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob Credip
.

A controvérsia instaurou-se a partir da
decisão judicial que manteve a penhora de valores via sistema SISBAJUD
, efetuada sobre conta bancária da agravante, no valor de
R$ 1.305,33
, por entender que
não restou comprovada, de forma inequívoca, a natureza salarial dos montantes constritos
, tampouco o preenchimento dos requisitos legais para a aplicação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

No recurso, a agravante sustenta que os valores bloqueados são
verbas de natureza alimentar
, por decorrerem de
salário
depositado pelo Estado de Mato Grosso, seu empregador, consoante comprovantes anexados.

Aduz, ainda, de forma subsidiária, que,
por estarem aquém do limite de 40 salários-mínimos
, os valores bloqueados seriam
presumidamente impenhoráveis
, independentemente de sua origem.

Requer, portanto, a concessão de
efeito suspensivo ao recurso
, com a imediata liberação da quantia penhorada ou, alternativamente, a vedação ao seu levantamento pela parte exequente até o julgamento definitivo do agravo.

A liminar recursal foi indeferida (Id. 306940922).

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Colenda Câmara.

A controvérsia posta à análise deste Tribunal cinge-se à legalidade da ordem de bloqueio judicial de valores existentes em conta bancária da parte agravante, no contexto de execução fundada em cédula de crédito bancário.

Como relatado, pretende nesta seara recursal a declaração de impenhorabilidade da verba salarial.

Pois bem.

A jurisprudência pátria, em especial a do colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Corte Especial, ao apreciar os Embargos de Divergência em Recurso Especial no. 1.518.169/DF, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, entendeu que é possível penhorar salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar alimentos, cujo acórdão restou redigido nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.”
(EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

Em outros termos, a partir do julgamento do aludido recurso, houve a relativização da regra geral acerca da impenhorabilidade do salário do devedor, mesmo que não se trate de obrigação de natureza alimentar, estabelecendo-se, a partir de então, a possibilidade de constrição forçada por meio de penhora online, via
Bacenjud
, e cujo limite é variável, a depender da
origem da dívida exequenda
,
exempli gratia
, se se tratar de empréstimo bancário, a constrição se limita ao montante de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do devedor; nos demais casos, a limitação não se restringe ao aludido percentual, podendo ser a maior ou a menor, a depender da comprovação da parte devedora de que a constrição realizada não venha a violar sua dignidade humana, de modo a comprometer a subsistência própria e/ou de sua família.

Feito este registro, no caso vertente, verifica-se, a partir dos próprios documentos trazidos pela agravante, que o valor bloqueado — R$ 1.305,33 —
corresponde a menos de 30% do total de sua remuneração líquida no mês de julho/2024, fixada em R$ 4.604,93
.

Ora, sabe-se que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor
constituem
verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia, há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente.

O fato é que a parte agrav
ante
não pode se esquivar de cumprir a obrigação assumida e tampouco ser privada do exercício de seus direitos fundamentais, razão pela qual o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de permitir a penhora dos rendimentos do devedor, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PEDIDO DE
PENHORA DE 30% DOS VENCIMENTOS DO EXECUTADO PARA DÍVIDA NÃO-ALIMENTAR – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE
– ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
1. A penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela parte devedora, uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela flexibilização da regra da impenhorabilidade no que tange à possibilidade de penhora de salário para pagamento de dívidas não-alimentares (REsp 1658069/GO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/11/2017), contudo, pontuou que para tal flexibilização da regra deve-se analisar se os valores a serem penhorados comprometem ou não a subsistência do endividado. 3. Constou do acórdão que “a jurisprudência desta corte vem evoluindo no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família”.
4. No caso dos autos, as cópias dos holerites do agravante apontam que os seus rendimentos superam a média nacional. Em recente julgado, em caso semelhante (rendimento superior à média das famílias brasileiras), o Superior Tribunal de Justiça manifestou “só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes”. 5. Portanto,
a impenhorabilidade não pode ser utilizada pelo executado como refúgio para descumprir suas obrigações, sendo, pois, perfeitamente possível que a penhora seja limitada a 30% do seu salário, sem que a constrição implique em risco de sua subsistência e de sua família.
”
(AI 1012772-68.2018.8.11.0000, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DE SALÁRIO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. PRECEDENTES.
Conforme precedentes da Colenda Corte Superior de Justiça e deste Egrégio Tribunal, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV do CPC (correspondente ao artigo 649, IV do CPC/73), a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
”
(AI 1007655-96.2018.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PENHORA ON LINE – RESTRIÇÃO À 30% DE SALÁRIO – POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE – FRUSTAÇÃO DE EXECUÇÃO
– BENS HERDADOS DO DE CUJUS INSERTOS NO PATRIMÔNIO DOS HERDEIROS – AÇÃO DE DURA MAIS DE 20 ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Restando frustrada a execução de sentença pelas diversas manobras processuais que os herdeiros realizam há mais de 20 anos ao longo da ação, havendo bens herdados que de fato integram seu patrimônio, resta viabilizada, excepcionalmente, a possibilidade de penhora on line restrita a 30% de valores de caráter alimentar.
”
(AI 1007376-47.2017.8.11.0000, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018)

Dispositivo
.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025